Tribunal: TJES
Processo: 0032462-75.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032462-75.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PABLO VENTURA DA SILVA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face da r. Sentença (Id n. 2195933 - Págs. 39/43) integrada pela Decisão (Id n. 2657946 - Pág. 5/7) que julgou procedente o pedido autoral “para o fim de declarar a nulidade do 5º termo de retificação do edital nº 01/2018, mantendo assim a indicação (aptidão) anteriormente reconhecida em favor da parte autora no exame psicossomático, e o seu prosseguimento nas demais etapas, inclusive no curso de formação , caso aprovado dentro do número de vagas do certame, de modo que, caso aprovado, possa ser nomeado com o trânsito em julgado da presente decisão”.

O Estado apresentou recurso (Id n. 2195935 - Pág. 17/33) alegando, em síntese, a legalidade do ato da administração pública em razão do princípio da autotutela. Nesse sentido afirma que o edital estabeleceu regras desproporcionais na avaliação psicológica, razão pela qual se tornou passível de revisão por parte da própria administração.

Aduz que não há direito adquirido do apelado por resultado preliminar e sem homologação do concurso.

Afirma que o 6° Termo de Retificação, que aumentou o número de vagas no cargo de Soldado Combatente da PMES para 650 (seiscentos e cinquenta) vagas, o Apelado passou a ocupar a 419ª, estando, portanto, dentro do número de vagas.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 2195935 - Pág. 37/47).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 08 de Junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após examinar os argumentos expostos pelas partes, acompanho o eminente Relator no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, a fim de preservar a sentença que julgou procedente a pretensão autoral, consistente na declaração de nulidade do 5º Termo de Retificação do Edital nº 01/2018, mantendo, assim, a indicação (aptidão) e classificação do apelado na fase do exame psicossomático e o seu consequente prosseguimento nas demais etapas. Justifico o voto por considerar que a alteração promovida pela Administração Pública durante o certame, após a realização da avaliação psicológica, permitindo a aprovação de um maior número de candidatos, afronta os princípios da vinculação ao edital, moralidade, impessoalidade e razoabilidade, conforme já me manifestei em outras oportunidades na colenda Terceira Câmara Cível.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face da r. Sentença (Id n. 2195933 - Págs. 39/43) integrada pela Decisão (Id n. 2657946 - Pág. 5/7) que julgou procedente o pedido autoral “para o fim de declarar a nulidade do 5º termo de retificação do edital nº 01/2018, mantendo assim a indicação (aptidão) anteriormente reconhecida em favor da parte autora no exame psicossomático, e o seu prosseguimento nas demais etapas, inclusive no curso de formação , caso aprovado dentro do número de vagas do certame, de modo que, caso aprovado, possa ser nomeado com o trânsito em julgado da presente decisão”.

O Estado apresentou recurso (Id n. 2195935 - Pág. 17/33) alegando, em síntese, a legalidade do ato da administração pública em razão do princípio da autotutela. Nesse sentido afirma que o edital estabeleceu regras desproporcionais na avaliação psicológica, razão pela qual se tornou passível de revisão por parte da própria administração.

Aduz que não há direito adquirido do apelado por resultado preliminar e sem homologação do concurso.

Afirma que o 6° Termo de Retificação, que aumentou o número de vagas no cargo de Soldado Combatente da PMES para 650 (seiscentos e cinquenta) vagas, o Apelado passou a ocupar a 419ª, estando, portanto, dentro do número de vagas.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 2195935 - Pág. 37/47).

É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Inicialmente, quanto à necessidade de citação dos demais candidatos do certame, na qualidade de litisconsortes passivos necessários, destaco que já há posicionamento pacificado no âmbito do C. STJ no sentido de sua prescindibilidade. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. FORMAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. DESNECESSIDADE. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O acórdão combatido revela que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior de que é dispensável a citação dos demais concursados como litisconsortes necessários, porquanto os candidatos, mesmo aprovados, não titularizariam direito líquido e certo à nomeação, mas tão somente expectativa de direito, não se aplicando o disposto no artigo 47 do CPC/1973, atual 114 do Código Fux.
Precedentes: AgInt no REsp. 1.747.897/PI, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 11.3.2019; AgInt na PET no RMS 45.477/AP, Rel.
Min. GURGEL DE FARIA, DJe 8.8.2018 [...].
(AgInt no AREsp n. 1.352.369/PI, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe de 21/10/2019).

Nestes termos, considerando o entendimento da Corte Superior, não vislumbro razões para deferir o pleito de inserção dos demais candidatos na presente demanda.

Faço um breve resumo dos fatos antes da análise do mérito.

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por Pablo Ventura da Silva em que objetiva declarar a nulidade do 5º termo de retificação do edital de abertura e do edital de retificação do resultado do exame psicossomático, publicado em 03/04/2019, a fim de garantir a sua classificação obtida na avaliação psicossomática antes da retificação e, após concluído com êxito o Curso de Formação de Soldados, seja garantida a sua promoção.

Conforme se pode observar dos documentos acostados aos autos, o ora apelado já havia sido considerado indicado no exame psicossomático, conforme critérios estabelecidos no Edital n. 01/2018 (ID 2195915 - Pág. 5/17).

Posteriormente à divulgação do resultado do exame psicossomático no qual, frise-se, o apelado já havia sido considerado apto, o Estado do Espírito Santo fez publicar, na data de 03/04/2019, o 5ª Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018 para alterar os critérios de aprovação e reprovação no exame psicossomático e considerar contraindicado o candidato que não atingisse os percentis esperados em três, ou mais, características.

Como resultado de tal retificação, o ora apelado que havia sido considerado “indicado” antes de sua publicação, passou a ser considerado “excedente”, pois além de alterar a regra editalícia durante a realização do certame, o Estado apelante, promoveu a reclassificação dos candidatos com base na nova forma de avaliação do exame psicossomático.

Diante de tal situação, o ora apelado ajuizou a presente demanda, por meio da qual requereu a anulação do 5º Termo de Retificação do Edital e a consequente manutenção de sua indicação no Exame Psicossomático conforme os critérios estabelecidos originalmente.

Pois bem. Devo destacar que a questão da alteração das regras do edital no decorrer do certame já foi exaustivamente analisada por este Tribunal de Justiça que, em uníssono, a considera ilegal. Confira-se:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM PREJUÍZO DE CANDIDATO QUE HAVIA SIDO CONSIDERADO APTO PELA REGRA EDITALÍCIA ORIGINÁRIA. ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. - O excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu que Após a publicação do edital e no curso do certame, só se admite a alteração das regras do concurso se houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira (MS 27160, Tribunal Pleno, Relator: Min. Joaquim Barbosa, julgamento: 18-12-2008, publicação: 06-03-2009).

2. - Está sedimentado no egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que foi ilegal, no concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar regido pelo Edital n. 01/2018, a opção da Administração, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, por retificar o edital para permitir a contraindicação de candidato somente se verificado o não atendimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originariamente previsto.
Nesse sentido
:
Agravo de instrumento n. 0017005-03.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, data do julgamento: 18-02-2020, data da publicação no Diário: 28-02-2020; Agravo de instrumento n. 0021200-31.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, data do julgamento: 11-02-2020, data da publicação no Diário: 21.02.2020; (...) - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209003060, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021).

Ainda, em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:
“
O poder-dever de autotutela não respalda a atitude da Administração Pública, porquanto a alteração dos requisitos do exame psicotécnico, após a publicação do resultado dessa etapa, embasada na alta taxa de reprovação dos candidatos também afronta os princípios da boa-fé e da moralidade”.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190211789, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 17/05/2022).

Dessa forma, c
omo se sabe, o edital representa a
“lei do concurso”
, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos,
mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame.

Nesse sentido, destaco que o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento acerca da questão, ao destacar ser
“assente na jurisprudência pátria que o Edital é a lei interna do concurso, e como tal deve ser rigorosamente observado tanto pelos candidatos, como pela Administração; é bem verdade que os candidatos não podem se furtar às disposições contidas no Edital, mas tal afirmação, igualmente, deve ser aplicada à Administração, lhe competindo a execução de todas as etapas do Concurso Público com fiel observância dos ditames previamente estipulados no instrumento convocatório [...]”.

(EDcl no AgRg no REsp 1285589/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/06/2013, DJe 01/07/2013)
.

E, mais recentemente, reafirmando a sua posição:

“[...] A parêmia de que o edital é lei do concurso obriga a Administração Pública e o candidato à sua fiel observância, pena de malferimento ao princípio da vinculação ao edital, ao princípio da legalidade e ao princípio da isonomia [...]”
. (RMS 51.136/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016).

In casu
, a Administração Pública afrontou o Princípio da Vinculação ao edital quando alterou as regras no curso do concurso, após a realização da etapa objeto da modificação, hipótese que não encontra amparo no Ordenamento Jurídico.

Relembro que o edital de concurso público não é – nem poderia ser - engessado e imutável no curso do certame. Nada obstante, as suas eventuais modificações devem ser excepcionais, vale dizer, para os casos de adequá-lo à nova legislação ou para corrigir erro material, evitando ferir princípios constitucionais aos quais todos estão submetidos, inclusive a Administração Pública, como os da moralidade e impessoalidade.

Nesse sentido, destaco a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PARA A MAGISTRATURA DO ESTADO DO PIAUÍ. CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS ORAIS. ALTERAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO PROCESSO DE SELEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O Conselho Nacional de Justiça tem legitimidade para fiscalizar, inclusive de ofício, os atos administrativos praticados por órgãos do Poder Judiciário (MS 26.163, rel. min. Carmem Lúcia, DJe 04.09.2008). 2.
Após a publicação do edital e no curso do certame, só se admite a alteração das regras do concurso se houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira.
Precedentes. (RE 318.106, rel. min. Ellen Gracie, DJ 18.11.2005). 3. No caso, a alteração das regras do concurso teria sido motivada por suposta ambiguidade de norma do edital acerca de critérios de classificação para a prova oral. Ficou evidenciado, contudo, que o critério de escolha dos candidatos que deveriam ser convocados para as provas orais do concurso para a magistratura do Estado do Piauí já estava claramente delimitado quando da publicação do Edital nº 1/2007. 4.
A pretensão de alteração das regras do edital é medida que afronta o princípio da moralidade e da impessoalidade, pois não se pode permitir que haja, no curso de determinado processo de seleção, ainda que de forma velada, escolha direcionada dos candidatos habilitados às provas orais, especialmente quando já concluída a fase das provas escritas subjetivas e divulgadas as notas provisórias de todos os candidatos.
5. Ordem denegada (STF, MS n.º 27160, Relator: Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, J 18/12/2008, DJ 05/03/2009).

Neste caso, contudo, não há amparo para a alteração dos critérios de classificação, restando patente a ilegalidade do ato praticado pela Administração, não se confundindo a hipótese dos autos como simples alteração de gabarito, como tenta fazer crer o apelante, sendo possível a atuação do Poder Judiciário com o intuito de zelar pela observância dos Princípios Administrativos.

O entendimento ora adotado encontra guarida neste Egrégio Tribunal, conforme julgados que seguem:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Hipótese em que o Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo (CBMES) abriu concurso público para o cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM), conforme Edital publicado em 22/06/2018, realizado pelo Instituto AOCP e, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, optou por retificar o edital em comento para permitir a contraindicação do candidato somente se verificado o não atingimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originalmente previsto.
2. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já firmaram o entendimento de que a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos. 3. In casu, os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios. 4. Considerando que não se está diante, como afirma o apelante, de hipótese semelhante à alteração de gabarito de prova, mas sim alteração de critério objetivo de avaliação, afasta-se a alegação de que, neste caso concreto, estaria o Poder Judiciário intervindo em critério de correção da banca examinadora, atitude refutada pelo Supremo Tribunal Federal
. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190130948, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA E PUBLICAÇÃO DO EDITAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inicialmente, mister destacar que não cabe ao Poder Judiciário alterar as determinações previstas no edital, contudo, cabe ao julgador verificar a observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital, sendo que este controle das regras editalícias não configura interferência no mérito administrativo, tampouco violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Igualdade, da Moralidade Administrativa e da Competição.
2. Ademais, consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital
.
(MS 14.686/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 20/09/2017). 3.
In casu, a alteração das regras do edital pela banca examinadora após a submissão dos candidatos a avaliação psicológica e publicação do respectivo resultado, configura violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e, portanto, constitui medida manifestamente ilegal. 4. Assim, é evidente que a Administração Pública possui a prerrogativa de anular ou de revogar seus próprios atos em consonância com o princípio da autotutela (art. 53 da Lei n° 9.784/99 e Súmula n° 473 do STF), porém as eventuais modificações do edital devem ser excepcionais, ou seja, para os casos em que for necessário adequá-lo à nova legislação ou para corrigir erro material, sempre observando os princípios da legalidade, vinculação ao edital, razoabilidade e moralidade. 5. Portanto, em atenção aos princípios mencionados, não pode a Administração flexibilizar as regras do edital quanto aos critérios de avaliação psicotécnica no presente caso, tendo em vista que gerou nítidos prejuízos ao apelante e está em discordância com os preceitos constitucionais vigentes
. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190126102, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021).

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – ALTERAÇÃO POSTERIOR DAS REGRAS DO EDITAL – CITAÇÃO DE LITISCONSORTES PASSIVOS – PRESCINDIBILIDADE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – ILEGALIDADE DO ATO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Q
uanto à necessidade de citação dos demais candidatos do certame, na qualidade de litisconsortes passivos necessários, destaco que já há posicionamento pacificado no âmbito do C. STJ no sentido de sua prescindibilidade.

2.
O edital representa a
“lei do concurso”
, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame
.

3.

In casu
, a Administração Pública afrontou o Princípio da Vinculação ao edital quando alterou as regras no curso do concurso, após a realização da etapa objeto da modificação, hipótese que não encontra amparo no Ordenamento Jurídico
.

4.
O edital de concurso público não é – nem poderia ser - engessado e imutável no curso do certame. Nada obstante, as suas eventuais modificações devem ser excepcionais, vale dizer, para os casos de adequá-lo à nova legislação ou para corrigir erro material, evitando ferir princípios constitucionais aos quais todos estão submetidos, inclusive a Administração Pública, como os da moralidade e impessoalidade.

5.
Neste caso, contudo, não há amparo para a alteração dos critérios de classificação, restando patente a ilegalidade do ato praticado pela Administração, não se confundindo a hipótese dos autos como simples alteração de gabarito, como tenta fazer crer o apelante, sendo possível a atuação do Poder Judiciário com o intuito de zelar pela observância dos Princípios Administrativos.

6.
Recurso conhecido e desprovido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.